Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726699-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - PRODEF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ERRO. INCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 525, incisos I a VII, do Código de Processo Civil, e 1o, inciso III, 5o, incisos XV, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, sustentando ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito de acesso ao judiciário, ao ato jurídico perfeito, e à coisa julgada; b) artigo 884 do Código Civil, porquanto a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte; c) artigos 17, 319 e incisos, 330 e 485, todos do CPC, asseverando desatendidos os requisitos para o ajuizamento do cumprimento de sentença, ausência de interesse processual do recorrido, além de inépcia na inicial; d) artigos 515, incisos I a IX, 523, 524 e 783, todos da Lei Adjetiva Civil, afirmando que o título levado a cumprimento não atende aos requisitos da liquidez e da certeza, e que, na hipótese, ficou demonstrado o excesso de execução; e) artigo 85, §2o, do CPC, sob o argumento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais merece ser revista. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano acerca de cada uma das teses acima descritas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XV, XXXV, XXXVI e LV, e 93, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito de acesso ao judiciário, ao ato jurídico perfeito, e à coisa julgada. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à interposição lastreada na alínea “a”, do permissivo constitucional, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois o acórdão não se manifestou sobre as matérias tratadas nos artigos de lei infraconstitucional tidos por violados. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2020. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XV, XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referidos óbices, as matérias disciplinadas pelos dispositivos legais tidos por violados não guardam pertinência com o cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que se traduz em deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). Ainda quanto ao recurso extraordinário, registre-se que, quanto à interposição lastreada na alínea “b” do permissivo constitucional, as razões recursais não trazem qualquer alegação referente à hipótese nele prevista, o que denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os recursos especial e extraordinário sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012